Tribunal: STF
Processo: Rcl 73212
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DO DECIDIDO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 5.941/DF. APREENSÃO DE PASSAPORTE E DE CARTEIRA DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE A DECISÃO IMPUGNADA E A DECISÃO PARADIGMA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS COERCITIVAS: DADOS DO CASO CONCRETO E ANÁLISE DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Jaime Silva Paiva, em 28.10.2024, contra decisão proferida pela Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região no Agravo de Petição n. 0001708-31.2015.5.02.0050, pela qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF.



O caso



    2. Em 21.6.2024, a Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao Agravo de Petição n. 0001708-31.2015.5.02.0050 interposto por Jaime Silva Paiva. Esses os fundamentos do voto do Relator:



    “Aduz o agravante, em resumo, que diante do processado, onde a execução se arrasta há muito, com inúmeras diligências negativas, e robusta demonstração de ocultação de patrimônio pelos sócios devedores, uma vez que vivem uma vida luxuosa ostentando em redes sociais (Facebook; Instagram), o que obviamente não seria possível para alguém que não tem dinheiro, não há outra forma de prosseguir a execução senão pela suspensão da CNH e apreensão de passaporte de ambos os devedores, como medida efetiva de garantir o resultado útil do processo, especialmente quando há inequívoca demonstração da torpeza dos sócios que, no intuito criminoso de evitar ter seus bens penhorados para quitar débitos trabalhistas, não têm a intenção de pagar. 



    Outrossim, salienta que em recente decisão o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do Art. 139, inc. IV do CPC, validando medidas coercitivas mais severas, como a apreensão da CNH e do Passaporte. 



    Pugna, pois, pela reforma da decisão agravada, para determinar a suspensão da CNH e apreensão do passaporte dos devedores, ofício às operadoras de cartões de crédito para que tragam aos autos as faturas dos últimos 5 anos, dos srs. RODRIGO AUGUSTO PITALLI BERNARDES e TANIA MENDES MURBAK BERNARDES, bem assim na cominação de multa de 20% sobre o valor da execução, por ato atentatório à dignidade da Justiça, em favor do exequente. 



    Pois bem! Sem embargo da empenhada retórica apelativa, entendo que as medidas vindicadas, no caso presente, são inócuas, e não serviriam de impulso para a quitação da dívida em aberto. 



    Veja-se! 



    O art. 8º do CPC determina que ao aplicar a lei ‘o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência.’ As medidas requeridas vão na contramão. São desproporcionais e violam preceitos constitucionais.



    Também, conquanto o art. 139, IV, do CPC, autorize o juiz adotar as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, o prosseguimento da execução nos moldes pretendidos (suspensão da CNH e apreensão do passaporte) dificilmente traria a consequência jurídica almejada pelo credor, eis que não se verifica na situação precária de incapacidade econômica dos devedores qualquer indício de condição suntuosa ou fraudulenta com a finalidade burlar a lei, notadamente se não for descuidado que nos registros fotográficos em redes sociais apresentados pelo agravante como substancial prova da manobra dos devedores em fraudar a execução, é perceptível que retratam situações anteriores, circunstância que não autoriza inferir que a realidade atual dos devedores seja aquela ainda. 



    Da mesma forma, não permite deduzir que os eventos lá registrados em bares, restaurantes, festas, ou mesmo viagens, tenham sido promovidos e custeados pela sócia devedora. 



    Também de interesse na análise, sobreleva pontuar que a suspensão da CNH, apreensão do passaporte são coerções de caráter pessoal, que dificilmente resultariam na satisfação da dívida trabalhista e ainda violariam o princípio da utilidade da execução.



    Destaca-se, como reforço de fundamentação, que, malgrado, em 09/02 /2023, o STF tenha julgado a ADI 5941, declarando a constitucionalidade do dispositivo do Código de Processo Civil (CPC), que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte, a suspensão do direito de dirigir e a proibição de participação em concurso e licitação pública, também é certo que, na oportunidade, a maioria do Plenário acompanhou o voto do relator, ministro Luiz Fux, para quem a aplicação concreta das medidas atípicas previstas no artigo 139, inciso VI, do CPC, é válida, desde que não avance sobre direitos fundamentais e observe os princípios da proporcionalidade e razoabilidade” (fls. 3-5, e-doc. 37, grifos nossos).



    3. Contra essa decisão, Jaime Silva Paiva ajuíza a presente reclamação e explica que ajuizou reclamação trabalhista contra a empresa Brasforce Segurança Privada Ltda. de propriedade dos sócios Rodrigo Augusto Pitalli Bernardes e Tânia Mendes Murbak Bernardes. 



    Relata ser “pessoa pobre, morador de comunidade periférica, [e que] aguarda receber seus consectários legais desde 30/06/2015, quando foi sumariamente dispensado sem justo motivo e a empresa reclamada não deu baixa em CTPS, não pagou as verbas rescisórias, não liberou o FGTS e tampouco liberou guias para o autor se habilitar no seguro-desemprego” (fl. 4, e-doc. 1).



    Argumenta que “O E. TRTSP contraria a decisão desta Suprema Corte na ADI 5941. Com isso, os executados encontram-se vivendo muito bem, ocultando seu patrimônio, já que não se acha dinheiro em contas bancárias. Se sentem à vontade e à salvo” (fl. 16, e-doc. 1).



    Insiste que “o Supremo Tribunal Federal declarou constitucional dispositivo do Código de Processo Civil (art. 139, inciso IV) que autoriza o juiz a determinar medidas coercitivas necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, como a apreensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e de passaporte” (fl. 17, e-doc. 1). 



    Reitera que “a decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (doc.) não observou os parâmetros da decisão na ADI 5941. Isso porque não se atentou que os executados estão ocultando patrimônio líquido, em vista da ostentação em rede social, além de ser humanamente impossível manter imóvel avaliado em mais de 1 milhão de reais, sem condição financeira” (fl. 20, e-doc. 1). 



    Requer medida liminar “para que, suspensos ou cassados os efeitos do acórdão Id 3173700, seja o processo 0001708-31.2015.5.02.0050, em linha com o disposto no art. 313, incisos V, alínea ‘a’, e VIII, do CPC/2015, até o julgamento da presente reclamação” (fl. 22, e-doc. 1).



    Requer “adicionalmente ou paralelamente (...) seja deferida a liminar para que, suspendendo-se ou cassando-se os efeitos do acórdão (doc. 28), proferido no processo 0001708-31.2015.5.02.0050 em id 3173700, seja reconhecida e declarada a nulidade do referido acórdão pela equivocada fundamentação em hipótese de presunção de ocorrência de ocultação de bens” (fl. 22, e-doc. 1).



    No mérito, pede “seja confirmada a liminar deferida nos termos dos pedidos ‘b)’ e ‘c)’ redigidos acima, para que seja cassado o acórdão reclamado e apreendidos os passaportes e CNH’s, até que os devedores cumpram com o determinado na r. sentença” (fl. 22, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de plena eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (al. l do inc. I do art. 102 da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (al. f do inc. I do art. 105 da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos questionados.



    Busca-se, pela reclamação, fazer que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.



    A reclamação não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbirem decisões sem que se atenham à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a serem solucionados juridicamente.



    5. Põe-se em foco na presente ação se, ao negar provimento ao agravo de petição interposto pelo reclamante e deixar de determinar a apreensão do passaporte e da carteira de motorista dos executados na reclamação trabalhista, a Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região descumpriu a decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF.



    6. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal concluiu constitucional o inc. IV do art. 139, do parágrafo único do art. 380, do parágrafo único do art. 400, do parágrafo único do art. 403, do caput do art. 536 e do § 1º do art. 773, todos do Código de Processo Civil:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. OS ARTIGOS 139, IV; 380, PARÁGRAFO ÚNICO; 400, PARÁGRAFO ÚNICO; 403, PARÁGRAFO ÚNICO; 536, CAPUT E §1º E 773, TODOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS. ATIPICIDADE DOS MEIOS EXECUTIVOS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE, SEM REDUÇÃO DE TEXTO, PARA AFASTAR, EM QUALQUER HIPÓTESE, A POSSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO JUDICIAL DE MEDIDAS COERCITIVAS, INDUTIVAS OU SUB-ROGATÓRIAS CONSISTENTES EM SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR, APREENSÃO DE PASSAPORTE E PROIBIÇÃO DE PARTICIPAÇÃO EM CONCURSOS PÚBLICOS OU EM LICITAÇÕES. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À PROPORCIONALIDADE. MEDIDAS QUE VISAM A TUTELAR AS GARANTIAS DE ACESSO À JUSTIÇA E DE EFETIVIDADE E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO ABSTRATA E APRIORÍSTICA DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. AÇÃO CONHECIDA E JULGADA IMPROCEDENTE. 



    1. O acesso à justiça reclama tutela judicial tempestiva, específica e efetiva sob o ângulo da sua realização prática. 



    2. A morosidade e inefetividade das decisões judiciais são lesivas à toda a sociedade, porquanto, para além dos efeitos diretos sobre as partes do processo, são repartidos pela coletividade os custos decorrentes da manutenção da estrutura institucional do Poder Judiciário, da movimentação da sua máquina e da prestação de assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. 



    3. A efetividade e celeridade das decisões judiciais constitui uma das linhas mestras do processo civil contemporâneo, como se infere da inclusão, no texto constitucional, da garantia expressa da razoável duração do processo (artigo 5º, LXXVIII, após a Emenda Constitucional nº 45/2004) e da positivação, pelo Novo Código de Processo Civil, do direito das partes ‘de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa’ (grifei). 



    4. A execução ou satisfação daquilo que devido representa verdadeiro gargalo na prestação jurisdicional brasileira, mercê de os estímulos gerados pela legislação não terem logrado suplantar o cenário prevalente, marcado pela desconformidade geral e pela busca por medidas protelatórias e subterfúgios que permitem ao devedor se evadir de suas obrigações. 



    5. Os poderes do juiz no processo, por conseguinte, incluem ‘determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária’ (artigo 139, IV), obedecidos o devido processo legal, a proporcionalidade, a eficiência, e, notadamente, a sistemática positivada no próprio NCPC, cuja leitura deve ser contextualizada e razoável à luz do texto legal. 



    6. A amplitude semântica das cláusulas gerais permite ao intérprete/aplicador maior liberdade na concretização da fattispecie – o que, evidentemente, não o isenta do dever de motivação e de observar os direitos fundamentais e as demais normas do ordenamento jurídico e, em especial, o princípio da proporcionalidade. 



    7. A significação de um mandamento normativo é alcançada quando se agrega, à filtragem constitucional, a interpretação sistemática da legislação infraconstitucional – do contrário, de nada aproveitaria a edição de códigos, microssistemas, leis interpretativas, meta-normas e cláusulas gerais. Essa assertiva assume ainda maior relevância diante do Direito codificado: o intérprete não pode permanecer indiferente ao esforço sistematizador inerente à elaboração de um código, mercê de se exigir do Legislador a repetição, ad nauseam, de preceitos normativos já explanados em títulos, capítulos e seções anteriores. 



    8. A correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC. 



    9. A flexibilização da tipicidade dos meios executivos visa a dar concreção à dimensão dialética do processo, porquanto o dever de buscar efetividade e razoável duração do processo é imputável não apenas ao Estado-juiz, mas, igualmente, às partes. 



    10. O Poder Judiciário deve gozar de instrumentos de enforcement e accountability do comportamento esperado das partes, evitando que situações antijurídicas sejam perpetuadas a despeito da existência de ordens judiciais e em razão da violação dos deveres de cooperação e boa-fé das partes – o que não se confunde com a punição a devedores que não detêm meios de adimplir suas obrigações. 



    11. A variabilidade e dinamicidade dos cenários com os quais as Cortes podem se deparar (e.g. tutelas ao meio ambiente, à probidade administrativa, à dignidade do credor que demanda prestação essencial à sua subsistência, ao erário e patrimônio públicos), torna impossível dizer, a priori, qual o valor jurídico a ter precedência, de modo que se impõe estabelecer o emprego do raciocínio ponderativo para verificar, no caso concreto, o escopo e a proporcionalidade da medida executiva, vis-à-vis a liberdade e autonomia da parte devedora. 



    12. In casu, o argumento da eventual possibilidade teórica de restrição irrazoável da liberdade do cidadão, por meio da aplicação das medidas de apreensão de carteira nacional de habilitação e/ou suspensão do direito de dirigir, apreensão de passaporte, proibição de participação em concurso público e proibição de participação em licitação pública, é imprestável a sustentar, só por si, a inconstitucionalidade desses meios executivos, máxime porque a sua adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito apenas ficará clara à luz das peculiaridades e provas existentes nos autos. 



    13. A excessiva demora e ineficiência do cumprimento das decisões judiciais, sob a perspectiva da análise econômica do direito, é um dos fatores integrantes do processo decisório de escolha racional realizado pelo agente quando deparado com os incentivos atinentes à propositura de uma ação, à interposição de um recurso, à celebração de um acordo e à resistência a uma execução. Num cenário de inefetividade generalizada das decisões judiciais, é possível que o devedor não tenha incentivos para colaborar na relação processual, mas, ao contrário, seja motivado a adotar medidas protelatórias, contexto em que, longe de apresentar estímulos para a atuação proba, célere e cooperativa das partes no processo, a legislação (e sua respectiva aplicação pelos julgadores) estará promovendo incentivos perversos, com maiores payoffs apontando para o descumprimento das determinações exaradas pelo Poder Judiciário . 



    14. A efetividade no cumprimento das ordens judiciais, destarte, não serve apenas para beneficiar o credor que logra obter seu pagamento ao fim do processo, mas incentiva, adicionalmente, uma postura cooperativa dos litigantes durante todas as fases processuais, contribuindo, inclusive, para a redução da quantidade e duração dos litígios. 



    15. In casu, não se pode concluir pela inconstitucionalidade de toda e qualquer hipótese de aplicação dos meios atípicos indicados na inicial, mercê de este entendimento, levado ao extremo, rechaçar quaisquer espaços de discricionariedade judicial e inviabilizar, inclusive, o exercício da jurisdição, enquanto atividade eminentemente criativa que é. Inviável, pois, pretender, apriorística e abstratamente, retirar determinadas medidas do leque de ferramentas disponíveis ao magistrado para fazer valer o provimento jurisdicional. 



    16. Ação direta de inconstitucionalidade CONHECIDA e, no mérito, julgada IMPROCEDENTE” (DJe 28.4.2023).



    7. Assim, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF este Supremo Tribunal Federal concluiu juridicamente legítimas as medidas coercitivas como a apreensão de passaporte e carteira de motorista como forma de tutelar as garantias do acesso à justiça e da razoável duração do processo.



    O cabimento e a proporcionalidade dessas medidas deve ser analisado pelas instâncias ordinárias em cada caso submetido a julgamento, não cabendo ao Supremo Tribunal Federal a análise do conjunto fático-probatório posto nos autos de cada processo. 



    No caso, na decisão apontada como reclamada, a Décima Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região negou provimento ao agravo de petição interposto por Jaime Silva Paiva e não deferiu como medidas coercitivas na execução, a apreensão do passaporte e da carteira de motorista dos executado. Decidiu-se que, no caso dos autos, a apreensão do passaporte ou da carteira de motorista dos devedores não teria alguma utilidade para o processo e não atenderia ao requisito da proporcionalidade.



    O Relator do Agravo de Petição n. 0001708-31.2015.5.02.0050 ressaltou que “as medidas vindicadas, no caso presente, são inócuas, e não serviriam de impulso para a quitação da dívida em aberto” além de serem “desproporcionais e viola[re]m preceitos constitucionais” (e-doc. 37). Acrescentou que “os registros fotográficos em redes sociais apresentados pelo agravante como substancial prova da manobra dos devedores em fraudar a execução, é perceptível que retratam situações anteriores, circunstância que não autoriza inferir que a realidade atual dos devedores seja aquela ainda” (e-doc. 37).



    8. Em reclamações nas quais apontado descumprimento do que decidido na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.941/DF, as duas Turmas deste Supremo Tribunal Federal têm assentado que o julgamento proferido nessa ação direta não atrai para este Supremo Tribunal a análise da implementação das medidas coercitivas no caso concreto:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MEDIDAS ATÍPICAS DE EXECUÇÃO. SUPOSTA AFRONTA À ADI 5941. RECLAMAÇÃO CUJO SEGUIMENTO FOI NEGADO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVER FATOS E PROVAS E DE SE UTILIZAR A RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME. 1. Cuida-se de agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento à reclamação constitucional ajuizada em face de decisão judicial que indeferiu pedido de medidas atípicas de execução nos autos de processo trabalhista. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Sustenta-se a inobservância do entendimento firmado por esta Corte na ADI 5941, oportunidade em que restou assentada a constitucionalidade do art. 139, IV, do art. 380, parágrafo único, do art. 400, parágrafo único, do art. 403, parágrafo único, do art. 536, caput e §1º, e do art. 773 do CPC/2015. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. Cabe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, inciso IV, do Código de Processo Civil de 2015). 4. O julgador deverá aferir a adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito das medidas atípicas de execução à luz das peculiaridades e provas do caso concreto. 5. O entendimento firmado na ADI nº 5941 não desloca para o Supremo Tribunal Federal a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas em cada processo. Precedentes. 6. A análise do conjunto fático-probatório é imprescindível para o deferimento de medida atípica de execução. O revolvimento de fatos e provas é providência incompatível com a atribuição constitucional do Supremo Tribunal Federal. 7. Impossibilidade de a reclamação servir como sucedâneo recursal. IV. DISPOSITIVO. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 65.995-AgR/SP, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 28.6.2024, grifos nossos).



    “Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADI nº 5.941. Controvérsia acerca da proporcionalidade e da razoabilidade das medidas atípicas requeridas. Necessidade de reexame de fatos e provas. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido. 1. Segundo a decisão reclamada, os meios executivos atípicos requeridos não gozam de proporcionalidade e efetividade para o cumprimento da obrigação, ante a ausência de elementos concretos que demonstrem comportamento do devedor voltado à ocultação patrimonial. 2. O julgado na ADI nº 5.941 não atrai para o STF a análise da implementação ou não de medidas coercitivas de execução pretendidas no caso concreto, estando igualmente consignado na ementa do julgado paradigma que ‘[a] correção da proporcionalidade das medidas executivas impostas pelo Poder Judiciário reside no sistema recursal consagrado pelo NCPC’. 3. A pretensão veiculada na reclamação demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório do caso concreto, providência incompatível com a atribuição constitucional do STF. 4. Agravo regimental não provido” (Rcl n. 62.594-AgR/GO, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.4.2024, grifos nossos).



    9. Na espécie dos autos, a decisão reclamada não dispôs 
sobre a validade das medidas coercitivas atípicas postas no Código de Processo Civil, mas apenas por sua não aplicação em razão da ausência de proporcionalidade no caso concreto, a evidenciar a ausência de identidade material entre o paradigma apontado e a decisão reclamada.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência no sentido de somente ser cabível a reclamação se o ato reclamado guardar identidade material com os paradigmas invocados, o que não se dá na espécie. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633-RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no 
art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” 
(Rcl n. 38.940-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).



    Em reclamações análogas à presente os Ministros deste Supremo Tribunal Federal têm negado seguimento às reclamações e salientado inexistir identidade material entre o paradigma apontado e as decisões reclamadas. Nesse sentido: Reclamação n. 68.642, de minha relatoria, DJe 17.6.2024; Reclamação n. 69.940/SP, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 13.8.2024; e Reclamação n. 69.277/RJ, Relator o Ministro Flávio Dino, DJe 19.7.2024. 



    10. Saliente-se que a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo instrumento inidôneo para o reexame do conteúdo do ato reclamado. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO. INFRAERO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA. PENHORA DE BENS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO QUANTO DECIDIDO NA ADPF 387. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 472.490. PROCESSO DE ÍNDOLE SUBJETIVA. DECISÃO QUE NÃO TEM EFEITO VINCULANTE E EFICÁCIA ERGA OMNES. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. 1. À míngua de identidade material entre o ato reclamado e o paradigma invocado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. Não cabe reclamação constitucional para questionar a autoridade de decisão proferida em processo de índole subjetiva, sem eficácia erga omnes, que vincula apenas as partes que o integraram. 3. Reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 2. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl n. 29.315-AgR/SP, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 25.9.2018).



    “Ausentes os pressupostos legitimadores da reclamação, este remédio constitucional não pode ser utilizado como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, nem tampouco como sucedâneo recursal viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado” (Rcl n. 10.036-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º.2.2012).



    “O remédio constitucional da reclamação não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. – A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, l, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes” (Rcl n. 4.381-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 5.8.2011).



    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.



    11. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    A negativa de seguimento à presente reclamação impediu a triangulação da relação processual, pelo que incabível a intimação eletrônica dos beneficiários da decisão reclamada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2024.



    Ministra CÁRMEN LÚCIA



    Relatora